Tribunal: TJPA
Processo: 0000475-19.2010.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000475-19.2010.8.14.0008

EMBARGANTE: RICARDO NEVES CORREA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEDE DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA EM CONCRETO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 115 DO CP). TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LAPSO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CP. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I - Caso em exame

Trata-se de
embargos de declaração
, em que o embargante
RICARDO NEVES CORREA
se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 27856955, que manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), apesar de ter lhe concedido provimento parcial apenas para reduzir a pena e fixar o regime prisional inicialmente semiaberto.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

A supressão de omissão no julgado, em face da não apreciação de matéria de ordem pública.

·

Reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa.

·

Prequestionamento expresso da matéria ventilada para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

III - Razões de decidir

03.

Assiste razão à Defesa. Com o redimensionamento da pena para 04 anos e 02 meses, o prazo prescricional passa a ser de 12 anos, reduzido pela metade (06 anos), em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115 do CP). Verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu lapso superior a 06 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se seu reconhecimento, com a consequente extinção da punibilidade.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e acolhido.

V - Tese de Julgamento:

05.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando, considerada a pena concretamente aplicada e a redução do prazo pela menoridade relativa do agente, o lapso entre os marcos interruptivos superar o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Art. 33,
caput
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 00000000000002350577 ES 2023/0147922-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/02/2026, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026). (STJ - RHC: 00000000000000219766 SP 2025/0264084-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003818620208140019 33611141, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e dar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0000475-19.2010.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
RICARDO NEVES CORREA
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:
28162351
.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Embargos de Declaração
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RICARDO NEVES CORREA
(ID: 28046931, em 02.07.2025), contra o v. Acórdão prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID: 27856955, em 25.06.2025), que julgou parcialmente provido o recurso de Apelação da defesa.

Narra a denúncia (ID: 21224085) que, em 21 de fevereiro de 2010, no município de Barcarena/PA, o acusado foi abordado em via pública, em frente à Danceteria Magnos Club, e surpreendido trazendo consigo 13 (treze) petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, a qual foi posteriormente reformada pelo Acórdão ora embargado, fixando a pena definitiva do embargante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em suas Razões de Embargos de Declaração (ID: 28046931, em 02.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A supressão de omissão no julgado, em face da não apreciação de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício;

·

No mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa. Argumenta que, com a pena redimensionada (04 anos e 02 meses) e sendo o réu menor de 21 anos na data dos fatos (redução do prazo pela metade, caindo para 06 anos), transcorreu lapso temporal muito superior ao limite legal entre a data do recebimento da denúncia (16.08.2012) e a publicação da sentença (24.07.2019);

·

Subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria ventilada para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Manifestação aos Embargos de Declaração (ID: 30275649, em 25.09.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo seu acolhimento, concordando integralmente com a Defesa no tocante à implementação do lapso temporal exigido e pugnando pela decretação da extinção da punibilidade do embargante em face da prescrição retroativa.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

01.

ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A Defensoria Pública do Estado do Pará foi regularmente intimada do acórdão embargado em 02/07/2025 e, gozando da prerrogativa legal de prazo em dobro, opôs o presente recurso tempestivamente, na mesma data (ID: 28046931).

A via eleita mostra-se adequada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto os embargos de declaração se prestam ao saneamento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

MÉRITO
.

02.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, após o redimensionamento da pena operado por este Tribunal em sede de apelação criminal.

No ponto,
assiste razão à Defesa
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, constituindo matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso dos autos, o réu foi inicialmente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, esta Egrégia Turma, ao julgar a apelação defensiva, deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena, afastando vetores negativos indevidamente valorados e reconhecendo a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão (Acórdão ID: 27856955).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena aplicada em concreto, nos termos do art. 109 do Código Penal, reconhecendo-se sua ocorrência quando ultrapassado o lapso temporal entre os marcos interruptivos legalmente previstos. Veja-se:

(...)
Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quando decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos
,
considerando-se a pena aplicada em concreto para determinação do lapso prescricional
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 00000000000002350577 ES 2023/0147922-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/02/2026, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026). Grifei

A partir da pena concretizada, incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Entretanto, verifica-se que o embargante nasceu em 03/01/1991 e, à época dos fatos (21/02/2010), contava com 19 (dezenove) anos de idade, sendo, portanto, menor de 21 anos,
circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em
lapso prescricional de 06 (seis) anos
.

Passando à análise dos marcos interruptivos, observa-se que:

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 16/08/2012 (ID: 21224115);

·

A sentença condenatória foi publicada em 24/07/2019 (IDs: 21224145 e 21224147).

Entre tais marcos, decorreu o interregno de aproximadamente 06 (seis) anos e 11 (onze) meses,
período superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos aplicável ao caso
.

Dessa forma, resta evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, porquanto ultrapassado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causa interruptiva apta a obstar o reconhecimento do instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva, inclusive na modalidade retroativa, deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos do processo, reconhecendo-se sua ocorrência quando ultrapassado o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal.

Nesse sentindo:

“(...)
Com a redução do prazo prescricional a 6 anos
,
verifica-se que a pretensão punitiva estatal está prescrita
,
tendo em vista que
,
entre a data da sentença e a do acórdão da apelação
,
transcorreram mais de 6 anos
. (...) “(STJ - RHC: 00000000000000219766 SP 2025/0264084-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025). Grifei

“(...)
Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
tendo em vista que a pena do ora apelante restou cominada em 02 anos de reclusão
,
tendo sido a denúncia recebida em 27/02/2020, e a sentença proferida somente em 13/06/2024
,
cujo trânsito em julgado se deu em 02/08/2024
,
restando claro o transcurso de mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e da sentença, aplicando-se ao caso o que determina o art. 109, V, do CPB
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003818620208140019 33611141, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ressalte-se que a não apreciação da prescrição por
ocasião do julgamento da apelação configura omissão relevante
,
passível de correção por meio de embargos de declaração
,
admitindo-se
, na hipótese,
a atribuição de efeitos infringentes ao recurso
, em razão da natureza de ordem pública da matéria.

03.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os, para suprir a omissão apontada e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando, por conseguinte, a extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID:30275649,

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão verificada no acórdão embargado (ID: 27856955). Em consequência, de ofício, declaro extinta a punibilidade de
RICARDO NEVES CORREA
, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026